Tribunal: TJES
Processo: 5005760-07.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005760-07.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE AGUIAR TIRADENTES
RECORRIDO: RODRIGO DE AGUIAR TIRADENTES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005760-07.2023.8.08.0011

RECORRENTE: FABRICIO DE AGUIAR TIRADENTES

RECORRIDO: RODRIGO DE AGUIAR TIRADENTES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE ALUGUEIS. MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO EM JUIZADO ESPECIAL. DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE VISITA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRICIO DE AGUIAR TIRADENTES
em face de
RODRIGO DE AGUIAR TIRADENTES,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que é irmão do requerido, sendo que nos autos do proc. 0018251-15.2015.808.0011, está sendo discutido o arbitramento de aluguéis no imóvel pertencente aos seus genitores, já falecidos, alegando que o demandado está postergando a prestação de contas. Além disso, informa que foi impedido de visitar sua genitora, pelo requerido. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

O requerido apresentou contestação oral em audiência (ID 10169760).

A sentença (ID 10169800) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL DE DANOS MATERIAIS, na forma dos arts. 3º, caput, e 51, II, da LJE, e JULGO IMPROCEDENTE COM SOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE DE DANOS MORAIS, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10169803), pretendendo o acolhimento do pedido de fixação de aluguéis, conforme consta na inicial, ante a possibilidade de realização de perícia informal, bem como o pedido de danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10169806), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O caso em tela reflete uma discussão familiar no tocante ao aluguel de dois imóveis dos genitores dos autores (Neo Tiradentes e Marilena de Aguiar Tiradentes), falecidos em 2011 e 2021, respectivamente, conforme certidões anexadas ao ID 10169746.

Já existe em tramitação na 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim-ES o proc.
0018251-15.2015.808.0011, sendo que em relação aos alugueis consta a seguinte informação na decisão de ID 10169747:
“Por fim é certo que o arbitramento de alugueis é questão de alta indagação e que, mais do que isso, demanda ampla dilação probatória, o que também afasta a competência material deste juízo, nos termos do NCPC, art. 612”
.

Conforme consta no referido processo e bem lançado pelo magistrado de piso na r. sentença, é matéria de alta complexidade a fixação de aluguéis, motivo pelo qual afasta-se a competência do juizado especial neste particular. Ressalto que, diferentemente do alegado pelo recorrente, a simples prova técnica simplificada não solucionaria a questão.

Em relação aos danos morais, também comungo do entendimento constante em sentença. Apenas consta nos autos um BO no ID 10169744 em que a PM foi acionada pelo recorrente sob o argumento de que estava sendo impedido de visitar sua genitora, em 16/11/2019, pelo requerido. A questão foi prontamente solucionada, conforme consta no referido documento.

Segundo se observa, foi uma questão pontual e solucionada imediatamente, não havendo nada mais nos autos que demonstre que o autor estava sendo impedido, por seu irmão, de visitar sua genitora. Assim, também não vislumbro os elementos da responsabilidade civil a ensejar a indenização pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)